Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 10.804.905/0001-78 (EMBARGANTE), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA CONTRARRAZÕES. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.023, § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriores interpostos. Os embargantes alegam omissão de ordem pública, consistente na ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos primeiros
aclaratórios
, e sustentam a nulidade do julgamento por suposta violação ao contraditório. Reafirmam também que não há coisa julgada sobre o valor da causa, pois há recurso pendente no STJ (
AREsp
no 2796421/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos primeiros embargos de declaração configura nulidade processual; (
ii
) estabelecer se a pendência de recurso no STJ impede a formação da coisa julgada quanto ao valor da causa e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do embargado para contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, somente é obrigatória quando o acolhimento dos embargos puder modificar a decisão embargada.

Como os primeiros embargos foram desprovidos sem alteração do julgado anterior, inexiste a obrigatoriedade de intimação do embargado, não havendo, por consequência, nulidade processual.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas os embargos de declaração com efeitos modificativos exigem a prévia intimação da parte contrária para manifestação.

A pendência de julgamento de recurso especial no STJ não impede, por si só, a formação da coisa julgada e a execução provisória com base na decisão vigente.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior e nos primeiros
aclaratórios
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração não configura nulidade quando não houver modificação do julgado.

A pendência de recurso especial no STJ não obsta a formação da coisa julgada enquanto não houver decisão em sentido contrário da instância superior.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
285.745/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
2.2.2016; STJ,
EREsp
1049826/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
24.11.2016; STJ,
AgRg
no REsp 1432687/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
08.09.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000634
-
25
.2025.811.0000

WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
p
or
WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS e WILSON AZEVEDO DOS SANTOS
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de
embargos de declaração
, interposto
em face
do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Para tanto, o
s embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão de ordem pública, consistente na ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos primeiros embargos de declaração, o que, segundo sustentam, configura nulidade processual insanável.

Argumentam que, apesar de terem solicitado expressamente a intimação do embargado para manifestação, tal providência não foi adotada, o que comprometeria a validade do julgamento dos primeiros embargos declaratórios, independentemente de o resultado ter sido favorável ou não ao embargado.

Reafirmam, ainda, que não existe coisa julgada sobre a matéria discutida no processo principal, especificamente quanto ao valor da causa, uma vez que permanece pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial no 2796421/MT perante o Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requerem o
provimento dos embargos para que seja declarada a nulidade do acórdão anterior, com determinação de intimação do embargado para manifestação sobre os primeiros
aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

De início, destac
a-se
que os embargantes insistem em confundir institutos processuais distintos ao tentar caracterizar como nulidade processual a ausência de intimação do embargado (Banco do Brasil S.A.) para apresentar contrarrazões aos primeiros embargos de declaração.

A exigência contida no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil possui uma finalidade específica e limitada, conforme se extrai de sua própria redação:

Art. 1.023.

(
...
)

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Da leitura do dispositivo, conclui-se que a intimação do embargado para manifestação somente é obrigatória quando o eventual acolhimento dos embargos possa resultar em modificação da decisão embargada, o que não ocorreu no caso em análise.

No julgamento dos primeiros embargos declaratórios, esta Câmara, por unanimidade,
negou provimento a
os
aclaratórios
, sem qualquer alteração do julgado anterior. Não houve, portanto, modificação da decisão embargada, o que afasta a obrigatoriedade da intimação prevista no mencionado dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do que afirmam os embargantes, é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração só configura nulidade quando os embargos são acolhidos com efeitos modificativos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo "possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte" (
EAREsp
285.745/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
DJe
2/2/2016.). Embargos de divergência providos.

(STJ -
EREsp
: 1049826 SP 2011/0115590-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/11/2016)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A PARTE. 1. Tratando-se de embargos de declaração recebidos sem efeitos infringentes, é desnecessária a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação. 2. Não se reconhece a nulidade de uma decisão judicial sem que a parte demonstre quais os prejuízos que sofreu em decorrência da irregularidade apontada. 3. Agravo regimental provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1432687 MG 2013/0151942-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2014)

No caso dos autos, como os primeiros embargos foram
desprovidos
sem qualquer modificação do julgado, não havia necessidade de intimação do embargado para contrarrazões, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade processual a ser declarada.

Ademais, os embargantes insistem em rediscutir questão já decidida tanto no acórdão original quanto no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, alegando a existência de confissão do embargado quanto ao valor da causa e a pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2796421/MT perante o Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já esclarecido nos julgamentos anteriores, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa atualizado desde o ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, não pode ser substituída por outro critério na fase de cumprimento provisório da sentença. A existência de fato superveniente ou planilhas não impugnadas não altera os critérios definidos no título judicial exequendo.

Quanto à alegada ausência de coisa julgada em razão da pendência de recurso no STJ, tal argumento não altera a conclusão deste Colegiado, uma vez que, enquanto não houver decisão em sentido contrário da instância superior, prevalece o entendimento firmado pelo Juízo de origem quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, o que impede sua modificação na fase de cumprimento provisório.

Portanto, ausentes os vícios apontados,
o desprovimento
dos embargos é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025